Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-16.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001344-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONI CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 042.229.651-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ALMEJADA FIXAÇÃO DA
DATA DO COMETIMENTO DO CRIME –
IMPOSSIBILIDADE – PERÍODO DE LIBERDADE QUE NÃO PODE CONTAR COMO PENA CUMPRIDA – DATA DA PRISÃO A SER CONSIDERADA COMO MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL –
AGRAVO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme entendimento dominante da Corte Cidadã, com o qual esta Terceira Câmara Criminal de Justiça faz coro, a data-base para contagem de novo período aquisitivo de benefícios executórios deve recair sobre a data da última prisão do reeducando.
“(...) De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade.”

(AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jhoni Conceicao de Souza
interpôs este
Agravo em Execução Penal
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, que, nos autos do PEP nº. 0002032-17.2011.8.11.0064,
considerou como data-base para progressão de regime, a data da última prisão do reeducando
, que se deu em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva (prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto) – Id. 156345689.

Em suas
razões
recursais, almejou a reforma do
decisum
para que seja considerada como data-base para o cômputo da progressão de regime,
a data em que o novo delito fora perpetrado
, e não, a data da sua efetiva prisão (Id. 156345690).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (seq. 244 do PEP nº
0002032-17.2011.8.11.0064
).

A decisão agravada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id 156345692);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (Id. 159974185), conforme transcrição do seu entendimento:

“Agravo em Execução: Insurgência recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, indeferindo súplica defensiva, considerou como data-base para progressão de regime a data da última prisão do recuperando, qual seja, 09 de novembro de 2017, quando foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva em razão da prática do delito de homicídio qualificado durante o cumprimento da pena em regime aberto - Busca-se a reforma do decisum, a fim de que conste como data-base para o cômputo da progressão de regime a data de 20 de novembro de 2016, dia em que o delito de homicídio fora perpetrado, e não a data da sua efetiva prisão - Inadmissibilidade – O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.557.461/SC, assentou que a alteração da data-base para concessão de novos beneplácitos executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal, configurando, inclusive, excesso de execução, de modo que a contagem para benefícios vindouros deve ser interrompida com a última prisão ou a prática de falta grave, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto, superando outrora divergência jurisprudencial sobre o tema - Nessa conjuntura, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a nova data-base deve coincidir com a data do cometimento da falta grave ou da última prisão do recuperando, sendo inconcebível,
in casu
, a utilização da data da prática do novo crime como parâmetro para análise do requisito objetivo para progressão, isto porque o reeducando encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, ou seja, estava em liberdade, vindo somente a ser preso em 09/11/2017, após investigações que descortinaram a autoria do crime de homicídio em questão (autos nº 0001355-74.2017.8.11.0064) - A pretensão do recorrente em estabelecer novo termo a quo para fins de cálculos para progressão regimental padece de carência de substrato jurídico, visto que diverge frontalmente da atual orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e acompanhada por esta Corte de Justiça - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Jhoni Conceicao de Souza
cumpria pena privativa de liberdade de 6 anos e 5 meses de reclusão em regime aberto (por crime de Tráfico de drogas) quando, no dia 20.11.2016, praticou novo delito (homicídio qualificado), sendo preso preventivamente em 9.11.2017.

O agravante foi condenado pela autoria do homicídio qualificado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, procedendo-se a unificação das penas no Juízo da execução penal, ocasião em que foi fixada a data da última prisão (9.11.2017) como data-base para progressão de regime e obtenção de outros benefícios da execução da pena.

A defesa impugnou o cálculo de pena, requerendo, dentre outros, a alteração da data-base da progressão de regime para a data do cometimento do último delito, e não da efetiva prisão do reeducando.

Contudo,
não
lhe assiste razão.

Embora a legislação pátria não contemple expressamente o marco inicial para fins de cômputo de benefícios penais, não impede que o julgador se valha de
métodos interpretativos, como o teleológico e o sistemático para chegar a uma data-base justa.

A teor do que se extrai da interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no art. 127 da LEP, o entendimento neste Tribunal é o de que o
dies a quo
para contagem do interstício é a
data última prisão do reeducando
.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)
A prática de falta grave pelo reeducando, no curso da execução da pena, altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios, que deve recair sobre a data da última prisão/infração disciplinar.

(...)” (N.U 1000170-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

No caso dos autos, vê-se que o agravante cumpria pena em regime aberto, cometeu nova infração penal no dia 20.11.2016, lhe foi decretada a prisão preventiva, mas ele permaneceu em liberdade até o mandado de prisão ser cumprido em 9.1.2017 (quase um ano após a data do crime). Portanto, evidente que deve ser fixada como data-base para concessão de benefícios na execução penal, a data da última prisão do agravante, sendo inconcebível, a utilização da data da prática do novo crime como parâmetro para análise do requisito objetivo para progressão, pois, o agravante encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, ou seja, estava em liberdade, vindo a ser preso quase um ano após o decreto preventivo (autos nº 0001355-74.2017.8.11.0064).

Nesse contexto, evidente que o período em que o agravante permaneceu em liberdade (desde o cometimento do novo crime até o cumprimento do mandado de prisão) não poderá ser computado como pena cumprida, impossibilitando que a data o crime seja considerado como marco inicial para concessão de benefícios na execução da pena.

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...) De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade.

(AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023